Tribunal: STF
Processo: ARE 948397
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. A deficiência da fundamentação recursal atrai a incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário.



    4. Descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.